Tribunal: TJDFT
Processo: 0717652-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, apresentada por terceiro interessado. A agravante pleiteia fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor e condenação da parte agravada por litigância de má-fé. O pedido de multa por má-fé não foi formulado no primeiro grau de jurisdição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte agravante, diante da rejeição da impugnação apresentada por terceiro interessado; e (ii) saber se é admissível, em sede recursal, a apreciação de pedido de condenação por litigância de má-fé não formulado na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do recurso quanto à litigância de má-fé, por ausência de apreciação pelo juízo de origem, configurando supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.
4. Em relação aos honorários, aplica-se a súmula 519 do STJ, segundo a qual, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". A jurisprudência do STJ e do TJDFT tem reconhecido o caráter imperativo da súmula.
5. Não há elementos que justifiquem a distinção do caso em análise em relação à súmula aplicada, mesmo considerando que a impugnação foi apresentada por terceiro interessado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé não submetido à apreciação do juízo de origem, por configurar supressão de instância. 2. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que apresentada por terceiro interessado, não enseja condenação em honorários advocatícios, conforme súmula 519 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 926 e 927.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 519; TJDFT, Acórdãos 1915386 (0704290-18.2023.8.07.0009), 1836935 (0738902-09.2023.8.07.0000), e 1771642 (0766621-83.2021.8.07.0016).